Tribunal: TJDFT
Processo: 0003725-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Processo : 0003725-32.2017.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelações interpostas contra a r. sentença una dada nas ações n. 0001411-16.2017.8.07.0001 (proposta por Sociedade de Ensino e Beneficência em desfavor de Fundação Universa), 0003725-32.2017.8.07.0001 (proposta por Fundação Universa em desfavor de Sociedade de Ensino e Beneficência) e 0004595-77.2017.8.07.0001 (proposta por Fundação Universa em desfavor de Sociedade de Ensino e Beneficência e de Gilberto Gonçalves Garcia). Adoto, em parte, o relatório da r. sentença[1]: Autos no 0001411-16.2017.8.07.0001 Trata-se de ação de rescisão de [...] contrato cumulada com reintegração de posse ajuizada por SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA em desfavor de FUNDAÇÃO UNIVERSA, na qual a autora alegou que as partes firmaram, em 16 de janeiro de 2009, contrato de parceria de construção e locação de imóvel. Afirmou que o contrato consistia na construção em parceria de edificação no terreno de propriedade da autora, designado por SGAN, L2/Norte, Quadra 609, Módulos A/B – Asa Norte – Brasília/DF, que seria posteriormente alugado à requerida por prazo determinado. Narrou que a ré, conforme lhe facultou o contrato, obteve financiamento bancário junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 5.709.782,00. Ressaltou que a ré desde o ano de 2013 deixou de pagar as parcelas do financiamento. Informou que foi notificada pela instituição financeira sobre o inadimplemento e teve que arcar com o pagamento das parcelas em atraso para evitar a perda do bem. Afirmou que além do financiamento contraído, a ré também deixou de realizar o pagamento do IPTU do imóvel. Discorreu sobre o descumprimento contratual por parte da ré. Apontou que o inadimplemento da ré autoriza a rescisão do ajuste. Destacou o direto ao ressarcimento das perdas e danos, por ter assumido o pagamento das prestações do financiamento. Argumentou que, diante do descumprimento do contrato, a posse do imóvel lhe deve ser restituída. Deduziu pedido de tutela de urgência para imediata reintegração de posse do imóvel. No mérito requereu a confirmação do pedido liminar; seja declarada a resolução do contrato; a condenação da ré ao ressarcimento do montante de R$ 1.818.326,84. Juntou documentos. Determinada emenda para inclusão do Instituto Brasil de Educação - IBRAE no polo passivo. Emenda cumprida conforme ID 34940908 – pág. 94/95. [...] O Instituto Brasil de Educação apresentou contestação (ID34940934 – pág. 14/15). Alegou que é terceiro de boa-fé que não participou do contrato entre as partes, apenas é locatário de parte do imóvel. Sustentou que a autora é devedora da FUNDAÇÃO UNIVERSA. Afirmou ser mínimo o descumprimento de contrato por parte da primeira ré, sendo inviável a rescisão contratual. Requereu a improcedência do pedido. A FUNDAÇÃO UNIVERSA apresentou contestação de ID 34949934 – pág. 79/101 e 34940954 pág. 1/8. Arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, sob alegação de que o imóvel pertence ao Distrito Federal. Requereu o chamamento ao processo da União Brasiliense de Educação e Cultura (UBEC). Questionou o pagamento das parcelas atrasadas pela autora, sob alegação de que o avalista pagaria a dívida. Alegou que o pagamento acarretou a sub-rogação nos direitos do credor, mas não enseja a rescisão do contrato, nem reintegração da posse. Asseverou que a autora ao invés de defender junto à Fazenda Pública a imunidade tributária requereu a rescisão com base no pagamento de imposto. Aduziu que a autora busca rescindir o contrato para se beneficiar da obra construída pela ré no imóvel. Sustentou que a área construída foi maior que a inicialmente estabelecida e que segundo avaliação, a obra alcança o valor de R$ 71.558.760,00, que subtraído do valor inicial da obra atualizado (R$ 13.482.786,18) resta um saldo credor em favor da ré de R$ 58.075.93,82. Afirmou que notificou extrajudicialmente a autora sobre o valor de seu crédito, e acreditou que a autora havia concordado com a compensação dos valores. Disse ser desproporcional a resolução do contrato em face do valor da obra realizada. Afirmou que o contrato previu a possibilidade de sublocação e que o terceiro locatário que se encontra no local não pode ser prejudicado pela rescisão contratual. Alegou que não foi notificada sobre a rescisão e que o contrato não possui cláusula resolutiva expressa. Defendeu o direito a retenção por benfeitorias. Requereu a improcedência dos pedidos, e caso julgado procedente, o direito a retenção por benfeitorias. [...] Indeferido chamamento requerido pela primeira ré (ID34941001 – pág. 22). Interposto agravo de instrumento pela primeira ré, provido para deferir o chamamento da União Brasiliense de Educação e Cultura (ID 34941001 – pág. 96). Citada (ID34941001 – pág. 100) a União Brasiliense de Educação e Cultura (UBEC) apresentou contestação ID 34941014 – Pág.01/26. Arguiu nulidade do chamamento, pois não obedecido o prazo legal. Pugnou pela intervenção do Ministério Público. No mérito alegou que não existe relação de mantença da UBEC em relação à Funiversa, de modo que não se sustenta a existência de solidariedade ou subsidiariedade entre elas. Afirmou que a Funiversa foi instituída pela UBEC, mas não é mantida ou gerida por esta e que não responde pelas obrigações da primeira ré. Requereu pelo acolhimento da preliminar e a improcedência do pedido de chamamento ao processo. [...] Autos no 0003725-32.2017.8.07.0001 (2017.01.1.012227-0) A FUNDAÇÃO UNIVERSA, ajuizou ação de conhecimento em face da SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA, onde alegou que as partes se vincularam pelo contrato de parceria comercial, cujo objeto era a construção de um imóvel no terreno localizado na SGAN, Q. 609, Módulo A, -L 2 Norte – Brasília/DF. Narrou que ficou ajustado que a autora construiria um prédio de 7.854 m2, no valor de R$ 8.084.754,00. Afirmou que para viabilizar a construção a autora firmou junto ao Banco do Brasil, contrato de financiamento no valor de R$ 5.709.782,00, com vencimento em 1o de agosto de 2020, com concordância da parte ré em dar o terreno como garantia do empréstimo. Informou que até dois meses após a quitação do contrato a autora passaria a pagar aluguel em favor da requerida, locação que teria duração de 15 anos. Asseverou que a área construída foi bem maior com a anuência dos representantes da ré que assinaram as alterações nos projetos arquitetônicos, o que representou um aumento significativo no valor da obra. Discorreu sobre a acessão artificial feita no lote da ré, ao fundamento de que a obra não está vinculada ao objeto do contrato comercial. Imputou a ré o pagamento da diferença entre o custo inicial da obra e o valor efetivamente gasto. Requereu a procedência do pedido para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 58.075.973,82. Juntou documentos. Citada ID34941995 pág. 92, a parte ré apresentou defesa de ID 34941995 – pág. 95/101 e 34942010 – pág.1/14, Deduziu preliminar de inépcia da inicial. Afirmou que o ajuizamento desta ação por parte da autora tem por objetivo causar confusão e protelar a devolução do imóvel, em razão das ações proposta pela ré perante este juízo (autos no 2017.01.1.004449-7) e perante à 2a Vara Cível de Brasília (autos no 2016.01.1.1122909-7) que visam a reintegração de posse de duas áreas do terreno de sua propriedade em razão de descumprimento contratual. Disse que nunca se responsabilizou por gastos com estudos e elaboração de projetos. Apontou que o inadimplemento da autora com as parcelas do financiamento a obrigou a arcar com o pagamento das parcelas inadimplidas. Impugnou os valores cobrados, sob alegação de que não anuiu com o aumento da construção. Aduziu que o contrato exigia notificação expressa e antecipada para alteração do objeto do contrato, sob pena de rescisão. Declarou que não foi cientificada da modificação do projeto. Em sede de reconvenção alegou que despendeu valores para o pagamento do financiamento bancário, em vista do inadimplemento da reconvinda, além de arcar com débitos tributários incidentes sobre o imóvel, obrigação que seria da reconvinda. Alegou que a reconvinda aufere altos valores com a exploração do imóvel sem adimplir os valores a que se obrigou. Sustentou que a conduta da reconvinda lhe causou danos morais. Ao final requereu a tutela provisória para determinar que os sublocatários promovam o depósito em juízo dos valores devidos a título de aluguéis para pagamento do financiamento bancário e impostos; a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e materiais no valor de R$ 16.200,000,00, dos quais, R$ 2.700.000,00, pela restituição dos valores pagos pelo financiamento bancário, R$ 500.000,00 para pagamento de IPTU e R$ 13.000.000,00 pelos aluguéis que deixou de receber e R$ 500.000,00 a título de danos morais. Anexou documentos. [...] Autos no 0004596-77.2017.8.07.0001 (2017.01.1.015798-7) A FUNDAÇÃO UNIVERSA ajuizou ação de conhecimento em face de SOCIEDADE DE ENSINO E BENFICIÊNCIA (SEB) e GILBERTO GONÇALVES GARCIA. Mencionou o contrato de parceria firmado com a primeira ré e alegou que, em razão do contrato, sublocou o imóvel ao IBRAE, que é seu mantenedor, e passou a buscar junto ao Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação o credenciamento da faculdade. Citou que durante o processo de credenciamento, o segundo réu, conselheiro do CNE, juntamente com a autora, atuaram para tentar impedir o credenciamento, com o objetivo de obstar o recebimento de aluguéis pela autora e impedi-la de realizar o pagamento do financiamento bancário, e consequentemente, provocar a rescisão contratual. Sustentou que em razão das manobras feitas pelos réus, o processo de credenciamento foi suspenso. Requereu a condenação solidária dos réus ao pagamento do valor de R$ 80.000,00 mensais, desde 14 de setembro de 2016, enquanto o processo de credenciamento permanecer suspenso. Juntou documentos. Os réus foram citados (ID34943338 – pág, 28 e ID 34943352 - Pág. 43). A SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICIÊNCIA (SEB) apresentou defesa de ID34943338 – pág. 29/48. Suscitou preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, ao argumento de que não pode questionar o credenciamento de terceiro e de que a ação é inadequada para o fim almejado, além do objeto já estar sendo discutido. Reiterou o argumento externado nas demais ações de que a autora foi a responsável pelo inadimplemento do contrato de parceria para construção e locação do imóvel. Rebateu a alegação interferência no processo de credenciamento questionado, pois a ré não tem ingerência sobre as decisões do Ministério da Educação. Alegou ausência de ilegalidade em sua conduta de peticionar junto ao MEC para apontar irregularidades. Impugnou o pedido indenizatório. Apresentou pedido reconvencional alegando que a conduta da ré lhe causou danos morais e materiais. Pugnou pela condenação da ré ao pagamento de R$ 13.000.000,00, relativos aos aluguéis que deixou de receber. GILBERTO GONÇALVES GARCIA, por meio da AGU apresentou contestação de ID34943352 (pag. 55/79). Suscitou preliminar de legitimidade ativa, pois a autora não possui vinculação direta com o processo de credenciamento. Arguiu sua ilegitimidade passiva, pois sua atuação na qualidade de agente público deve ser imputada ao órgão por ele representado e não a sua pessoa, em razão disso, a competência para processar e julgar a ação seria da Justiça Federal. Impugnou o valor dado a causa. Afirmou que o pedido de vista é prerrogativa de todos os conselheiros previsto no regimento interno. Ressaltou que o credenciamento não é deferido pelo conselheiro relator de forma monocrática, mas depende de aprovação de colegiado e submetido à homologação de Ministro de Estado. Destacou que após parecer da consultoria jurídica do MEC, foram solicitadas informações ao Ministério Público que contraindicou a autorização para o funcionamento da instituição no imóvel da SEB. Alegou a inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade capaz de gerar dever de indenizar. Requereu o acolhimento das preliminares, e caso ultrapassadas, a improcedência dos pedidos e a condenação da autora por litigância de má-fé. Acrescento que, ao cabo, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais do processo n. 0001411-16.2017.8.07.0001 e improcedentes os pedidos iniciais veiculados nos processos n. 0003725-32.2017.8.07.0001 e 0004595-77.2017.8.07.0001, nos seguintes termos: Diante o exposto, decidindo os processos com resolução do mérito, nos termos do art. 475, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial dos autos no 0001411-16.2017.8.07.000, para: a) declarar a rescisão contratual e determinar a reintegração da posse do imóvel localizado na SGAN L2/Norte, Quadra 609, Módulos A/B – Brasília/DF em favor da SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICIÊNCIA (SEB); b) como consequência do desfazimento do contrato e restituição das partes ao estado anterior, à SEB deve restituir à FUNDAÇÃO UNIVERSA o montante de R$ 8.084.754,00 (oito milhões, oitenta e quatro mil, e setecentos e cinquenta e quatro reais), acrescido de correção monetária, pelo INPC a partir 08/08/2013; e c) condenar a FUNDAÇÃO UNIVERSA a restituir à SEB o valor de R$ 1.818.326,84 (um milhão, oitocentos e dezoito mil e trezentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso; [...] Diante do exposto, julgo improcedente o pedido em relação à União Brasiliense de Educação e Cultura. Julgo improcedentes os pedidos deduzidos pela FUNDAÇÃO UNIVERSA nas ações 0003725-32.2017.8.07.0001 e 0004595-77.2017.8.07.0001. Outrossim, julgo procedente em parte o pedido deduzido pela SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICIÊNCIA (SEB) na reconvenção dos autos no0003725-32.2017.8.07.0001 para: a) condenar a FUNDAÇÃO UNIVERSA a pagar à SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICIÊNCIA o montante de relativo ao IPTU/TLP no montante de R$ 504.266,84 (quinhentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora desde a data do vencimento, além dos débitos que se vencerem desde o ajuizamento da ação até a efetiva devolução do imóvel; b) condenar a FUNDAÇÃO UNIVERSA a restituir à SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICIÊNCIA o montante de R$ 881.857,45, oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos); acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do desembolso; e c) condenar a FUNDAÇÃO UNIVERSA ao pagamento do valor mensal de R$80.000,00 (oitenta mil reais) pela ocupação do imóvel, desde 01/07/2014 até a efetiva desocupação, acrescida de correção monetária pelo INPC incidente mês a mês, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Recorrem a Fundação Universa[2] e a Sociedade de Ensino e Beneficência[3]. Em suas razões, a Fundação Universa argui a preliminar de nulidade, sob o argumento de que o processo n. 0003725-32.2017.8.07.0001 foi arquivado e, sem decisão de desarquivamento, os autos voltaram a constar nas publicações em julho de 2019, prejudicando a especificação de provas para a solução da lide. Aduz que simples certidão informando a digitalização dos autos não revoga a decisão preclusa que havia determinado o arquivamento dos autos eletrônicos. Suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que, após conclusão para sentença, a apelada SEB juntou vários documentos, dos quais a apelante não foi intimada para se manifestar. Ainda, sustenta incompetência absoluta do juízo de origem, pois há interesse da União no processo n. 0004595-77.2017.8.07.0001 movido contra o ex-conselheiro do Conselho Nacional de Educação (CNE), o qual fora defendido pela Advocacia-Geral da União. Frisa que compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico da União, apto a impor a formação de litisconsorte passivo facultativo. Prossegue no mérito, alegando que não há razões para a rescisão contratual. Ressalta que a sentença se firmou em três motivos para declarar a rescisão contratual, quaissejam: (i) a apelante não está pagando o IPTU do imóvel; (ii) a ampliação da obra, contrariando a cláusula primeira; e (iii) a inadimplência da apelante em relação ao financiamento celebrado com o Banco do Brasil, originando a ação monitória n. 0733290-29.2019.8.07.0001 para cobrança do débito. Assevera, no entanto, que as partes possuem imunidade tributária, bastando a apelada SEB, proprietária do terreno, ingressar com procedimento administrativo ou opor embargos de devedor nas execuções fiscais mencionadas, para desconstituir o crédito tributário referente ao IPTU. Aduz que a ampliação da obra foi autorizada pela apelada SEB e, além disso, o valor gasto na parte excedente da obra é superior ao valor que a apelante deixou de pagar ao Banco do Brasil, sendo caso de simples compensação de valores. Considera que a teoria do adimplemento substancial, a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o fato de a SEB já ter sido reintegrada no prédio localizado no mesmo terreno impedem a resolução tout court do contrato. Ressalta que ainda não foi citada na ação monitória proposta pelo Banco do Brasil em 31.10.2019. Assim, contesta a assertiva trazida pela SEB em janeiro de 2017 de que haveria risco de o Banco do Brasil expropriar o imóvel dado em garantia, quando sequer existia cobrança judicial em curso. Anota que o princípio da conservação dos negócios jurídicos admite a renegociação dos termos do contrato para evitar a rescisão do pacto celebrado. Defende o direito à indenização e à retenção até o efetivo pagamento, a fim de recompor os gastos pela ampliação da obra (acessão) e melhoria no acabamento, tendo em vista a boa-fé da construtora-apelante evidenciada nos autos. Registra que a anuência ou autorização podem ocorrer de forma tácita ou expressa. Assegura que a anuência da SEB à ampliação da obra se deu com as assinaturas nas plantas, projetos e nas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), quando o tamanho da obra era de 7.854m2 e depois da ampliação passou para 11.022m2. Diz que as assinaturas foram apostas em épocas distintas da obra (início, meio e fim), ao passo que as representantes da apelada SEB jamais fizeram qualquer impugnação ao tamanho e à qualidade da construção. Ademais, expõe que, em 21.08.2012, a apelada SEB “autorizou que a recorrente fizesse a locação do imóvel e reconheceu as modificações erigidas no terreno, as benfeitorias realizadas e ao mobiliário de alto padrão instalado no imóvel”. Ainda pontua ser incontroversa a supervisão pessoal da obra durante todo o período da construção por engenheiro civil contratado pela SEB. Assim, conclui ser presumível a má-fé da apelada SEB, nos termos do art. 1.256 do Código Civil. Menciona os valores gastos na obra, na quantia atualizada de R$ 37.534.990,55, indicando a necessidade de perícia para apurar o montante. Adverte que, embora a mídia digital (CD) referente à prestação de contas da construção da obra não tenha sido digitalizada, o documento foi juntado aos autos físicos pela apelada SEB e, além do mais, essa mesma prestação de contas foi aprovada pelo Banco do Brasil. Repele a conclusão lançada na sentença de que os valores pleiteados não são compatíveis com as despesas da obra. Acusa que o termo inicial da condenação da apelante ao pagamento de aluguéis foi fixado ex officio e extra petita pelo juiz sentenciante. Ademais, assevera a ausência de parâmetro ou documento apto para estabelecer o valor do aluguel do prédio, na quantia mensal de R$ 80.000,00. Afirma que o único dado concreto sobre o valor do aluguel é o contrato firmado entre as partes, prevendo o aluguel em 0,6% do valor do financiamento do Banco do Brasil e que seria devido após dois meses da quitação do financiamento, previsto para 01.08.2020. Diz que, na reconvenção manejada pela SEB no processo n. 0003725-32.2017.8.07.0001, a reconvinda-apelante sucumbiu em parte mínima dos pedidos reconvencionais e, por isso, não deve responder pela verba sucumbencial ou, ao menos, deve haver condenação pro rata. Reclama que o valor a ser restituído (R$ 8.084.754,00) deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do contrato. Reafirma a responsabilidade civil da SEB e do ex-conselheiro do CNE Gilberto Gonçalves Garcia, conforme imputada no processo n. 0004595-77.2017.8.07.0001, por terem criado impedimento indevido à aprovação do processo de credenciamento da Faculdade Universa. Declara existente a corresponsabilidade da União Brasileira de Educação Católica (UBEC), cujo chamamento ao processo foi deferido em sede do Agravo de Instrumento n. 0714455-30.2018.8.07.0000, no qual foi reconhecido que a UBEC é mantenedora da Fundação Universa. No mais, compreende devidamente justificado o reconhecimento da solidariedade e corresponsabilidade da UBEC por ser a instituidora, a mantenedora e a verdadeira gestora administrativo-financeira da Fundação Universa, inclusive, em razão da formação de grupo econômico e do desvio de finalidade. Para tanto, discorre sobre convênios e contratos firmados com entidades da Administração Pública federal e distrital, nos quais a UBEC e a Universidade Católica de Brasília (UCB) teriam sido beneficiárias das ações realizadas pela Fundação Universa. Conta que, embora os recursos financeiros tenham sido transferidos à Fundação Universa, foram administrados e executados pela UBEC, recaindo sobre a apelante todos os ônus da inadimplência. Pede o provimento ao recurso para acolher as preliminares de nulidade ou reformar a r. sentença, a fim de afastar a rescisão contratual ou condenar a apelada SEB ao pagamento do valor integral gasto na ampliação e melhoria da obra, com o reconhecimento do direito de retenção. Sucessivamente, pleiteia a reforma nos demais termos indicados. Por sua vez, a Sociedade de Ensino e Beneficência (SEB) insurge-se, inicialmente, contra a data de resolução contratual estabelecida na sentença, porque, “tanto os inadimplementos relativos ao IPTU e à TLP, quanto a inobservância das balizas contratuais a respeito das especificações da edificação, ocorreram anteriormente”. Assim, invocando a cláusula resolutiva expressa, defende que a rescisão contratual ocorreu em 04.05.2010, quando vencido o tributo. Alega ser desigual o parâmetro temporal aplicado às indenizações por conta da restituição ao status quo ante, sob o argumento de que, enquanto a Fundação é indenizada da totalidade do valor do contrato, a apelante é indenizada apenas a partir de 01.07.2014. Avalia que a apelante só terá assegurado o retorno ao estado anterior se receber os aluguéis desde o início do pacto celebrado. De forma subsidiária, sustenta a cobrança dos aluguéis, ao menos, a partir de 04.05.2010, quando teria ocorrido a rescisão do contrato. Discorda do valor mensal de R$ 80.000,00 fixado para fins de indenização pelo uso do imóvel, porquanto não guarda relação com o prejuízo provocado, tratando-se de quantia que a apelada Fundação Universa cobraria pela sublocação parcial do imóvel construído. Apregoa que o montante de R$ 84.000,00 indicado em laudo de avaliação datado de 10.10.2007 deve servir de base para apuração dos locatícios, “devendo ser atualizado para a data de 06.01.2009, pedido principal, ou de 04.05.2010, pedido subsidiário, para se adequar à realidade econômica”, com correção monetária mês a mês e acréscimo de juros de mora a partir da citação. Por fim, aponta a necessidade de se incluir na condenação da apelada Fundação Universa, não só a restituição da quantia já paga do financiamento, mas também eventuais futuros valores despendidos sob a mesma rubrica pela apelante, ressaltando que o empréstimo em referência ainda não fora quitado e é objeto de cobrança movida pelo Banco do Brasil. Pede o provimento ao recurso para reformar a r. sentença nos pontos assinalados. Contrarrazões da ré-apelada pelo não provimento do recurso[4]. Sem contrarrazões da autora-apelada[5]. É o relatório. Decido. Os processos referidos no relatório foram reunidos e julgados simultaneamente, em única sentença contendo a mesma fundamentação. Apesar disso, as partes FUNDAÇÃO UNIVERSA e SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA interpuseram uma apelação em cada processo, com razões inteiramente idênticas, o que inviabiliza o conhecimento de dois dos recursos. Logo, as apelações interpostas por último nos autos n. 0003725-32.2017.8.07.0001, às 18h01min do dia 09.03.2020 (pela Fundação Universa) e às 17h27min do dia 10.03.2020 (pela Sociedade de Ensino e Beneficência), bem assim nos autos n. 0004595-77.2017.8.07.0001, às 18h08min do dia 09.03.2020 (pela Fundação Universa) e às 17h31min do dia 10.03.2020 (pela Sociedade de Ensino e Beneficência), não devem ser conhecidas, prosseguindo a análise dos apelos apenas nos autos n. 0001411-16.2017.8.07.0001, cujos recursos foram interpostos no dia 17.02.2020, às 9h57min (pela Fundação Universa) e no dia 10.03.2020, às 17h23min (pela Sociedade de Ensino e Beneficência). De fato, em se tratando de sentença única, aplicável o princípio da unirrecorribilidade, que impede o uso concomitante de mais de um recurso para atacar o mesmo ato. Segundo Luiz Orione Neto, “o sistema processual civil pátrio consagra o princípio da singularidade dos recursos, também denominado princípio da unirrecorribilidade, ou ainda princípio da unicidade do recurso, consoante o qual, para cada ato judicial recorrível há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial”[6]. A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “A interposição de sucessivos (ou concomitantes) recursos pela mesma parte, em face da mesma decisão judicial, implica o não conhecimento daqueles protocolizados por último, em observância aos princípios da unirrecorribilidade e da consumação.” (AgInt no REsp 1.214.400/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016. Negritado). No mesmo sentido, ilustram os arestos deste Tribunal de Justiça: [...] Por força do princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, somente é admissível a interposição de um único recurso frente ao veredicto objeto da inconformação. 1.1. Dentro desta perspectiva, e por lógica decorrência, no caso de julgamento simultâneo de duas ou mais ações, por sentença única, apenas um dos recursos manejados poderá ser conhecido em sede de juízo de prelibação. 1.2. É dizer: "não se conhece de recurso reproduzido em autos de ação conexa, se a sentença proferida é única para ambos os Feitos". (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.114316-2, rel. Des. Ângelo Canducci Passareli, DJe de 7/1/2014, p. 279). (APC 2011.01.1.199603-0, Rel. Des. João Egmont, 5a Turma Cível, julgado em 24/06/2015, DJe 08/07/2015) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES REUNIDAS PARA O JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. UNICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Reunidas as ações e julgados os processos simultaneamente por sentença única contendo a mesma fundamentação, apenas um dos recursos, com razões integralmente idênticas, poderá ser conhecido em face do princípio da singularidade dos recursos, também denominado de princípio da unirrecorribilidade ou princípio da unicidade do recurso. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1315739, 0724190-84.2018.8.07.0001, de minha relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) Ante o exposto, não conheço das apelações interpostas nestes autos. Preclusa a decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16163831. [2] Id. 16163878. [3] Id. 16163882. [4] Id. 16163891. [5] Id. 16163894. [6] Recursos Cíveis, 2. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis n. 11.187/2005, 11.232/2015, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, São Paulo: Saraiva, 2006, pág. 183. Sublinhado.